Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-67.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800066-67.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCOS BERNALDO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E EM CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO VINCULANTE. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (
ID: 26686833
, datada de
04/04/2025
) que condenou o apelante
MARCOS BERNALDO DE LIMA
pela prática do crime de
Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal)
.
Marcos Bernaldo de Lima
foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
. O regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda foi o
FECHADO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Reforma da dosimetria, alegando fundamentação genérica na primeira fase e requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade e as circunstâncias valoradas já seriam inerentes ao tipo penal.

III - Razões de decidir

03.
O pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento, pois a sentença apresentou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A culpabilidade foi corretamente exacerbada diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo modus operandi do delito praticado em estabelecimento comercial, com grande circulação de pessoas e contra múltiplas vítimas, expondo terceiros a risco elevado e demonstrando ousadia superior ao dolo ordinário. As circunstâncias do crime também foram legitimamente valoradas de forma desfavorável em razão do concurso de agentes, com divisão de tarefas, circunstância que reduziu a possibilidade de reação das vítimas e facilitou a execução do delito, sem configuração de bis in idem, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo foi aplicada na terceira fase da dosimetria. Inexiste direito subjetivo à adoção de frações matemáticas fixas, sendo suficiente a motivação proporcional, nos termos do art. 59 do CP, da Súmula nº 23 do TJPA e da jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, tal como fixada na origem.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.

É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando a sentença apresenta fundamentação concreta e individualizada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente diante da maior reprovabilidade da conduta praticada em local de grande circulação de pessoas e em concurso de agentes, circunstâncias que ampliam o risco social e evidenciam maior ousadia do agente. A dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas, bastando que o quantum fixado observe os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência da reprimenda, como ocorreu no caso concreto, impondo-se a manutenção da dosimetria estabelecida na origem.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

(STJ - HC: 00000000000001007645, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/06/2025).

(STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

(STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08216780320258140000 32931514, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/09/2018, Seção de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800066-67.2025.8.14.0401.

APELANTE: MARCOS BERNALDO DE LIMA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta
por MARCOS BERNALDO DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (ID: 26686833), que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além de 66 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB).

Consta na exordial (ID: 26686766) que, em 14/08/2024, o apelante, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu aparelhos celulares e um notebook na "Pizzaria É Bom Demais", no bairro da Cremação.

O réu confessou a autoria delitiva em juízo. (ID: 26686829).

Em suas Razões de Apelação (ID: 26686852), a defesa insurge-se estritamente contra:

·

A dosimetria, alegando fundamentação genérica na primeira fase e requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade e as circunstâncias valoradas já seriam inerentes ao tipo penal.

O Ministério Público, em Contrarrazões (ID: 26686861), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a idoneidade da fundamentação judicial.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (ID 27958810), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, reiterando que a ousadia do agente e a multiplicidade de majorantes autorizam a exasperação da pena-base.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DOSIMETRIA DA PENA-BASE – CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistirem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve fixar a reprimenda a partir de motivação concreta, observando a proporcionalidade e a razoabilidade, inexistindo critério aritmético rígido ou direito subjetivo do réu à aplicação de frações pré-determinadas.

No caso concreto, a sentença apresentou fundamentação específica e adequada para a exasperação da pena-base.

A
culpabilidade
foi negativada em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta,
evidenciado pelo modus operandi
:
o delito foi praticado em estabelecimento comercial com intensa circulação de pessoas e contra múltiplas vítimas
,
expondo terceiros inocentes a risco elevado
. Tal circunstância revela ousadia acentuada e incremento do desvalor da ação, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneo o fundamento consistente no risco imposto a terceiros para a negativação da culpabilidade, circunstância que se verifica na espécie.

Ademais,
admite-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a conduta é praticada em local de grande circulação de pessoas e em plena luz do dia
,
por evidenciar maior ousadia, incremento do risco social e acentuada reprovabilidade do comportamento
, inserindo-se tal juízo no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na fixação da pena-base. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
,
por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta
. (...) A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). Grifei

“(...).
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
,
por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001007645, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/06/2025). Grifei.

Assim, inexistente ilegalidade ou desproporção manifesta, é legítima a exasperação da pena-base fundada em tais circunstâncias concretas.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o Juízo de origem destacou a prática em
concurso de pessoas
,
com divisão de tarefas e apoio entre os agentes
, circunstância que reduziu as chances de reação das vítimas e assegurou a execução do delito.

Não há falar em bis in idem. Havendo pluralidade de causas de aumento,
é juridicamente admissível a utilização de majorante sobejante como vetor negativo na primeira fase
,
desde que fatos distintos sejam valorados em momentos diversos da dosimetria
.

Na hipótese, o concurso de agentes foi adequadamente considerado na primeira fase, enquanto o emprego de arma de fogo foi corretamente aplicado na terceira fase, em consonância com orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de roubo com pluralidade de causas de aumento, é legítima a utilização das majorantes não aplicadas na terceira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, desde que haja fundamentação concreta e respeito ao critério trifásico de aplicação da pena. Tem-se:

“(...)
A utilização de majorantes do crime de roubo
(
como o concurso de agentes
)
como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
,
quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase
, é
legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ
. (...) A pena foi corretamente dosada, com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sem qualquer afronta ao sistema trifásico de aplicação da pena. (...)” (STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

“(...)
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes
,
não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria
,
como circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. (...) No caso,
havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes
-,
não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria
,
e a sobressalente como circunstância judicial negativa
,
na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
,
como feito pela Corte de origem
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Grifei.

Assim, inexistindo bis in idem e estando a dosimetria devidamente motivada, mostra-se válida a exasperação da pena-base com base nas causas de aumento remanescentes.

Ressalte-se que a adoção de frações como 1/6 ou 1/8 constitui parâmetro meramente orientativo, não vinculante. O que se exige é motivação idônea e proporcional, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a dosimetria da pena não se compatibiliza com a adoção de frações absolutas e imutáveis, porquanto a complexidade do comportamento humano impede a redução do juízo sancionatório a um cálculo meramente matemático.

Assim, é legítima a majoração da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, desde que amparada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias específicas do caso, e observados os princípios da proporcionalidade e da suficiência da reprimenda, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações fixas na valoração das circunstâncias judiciais. Colhe-se:

(...)”
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado
,
os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal
.
O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda
.
O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação
,
atendendo-se
,
ainda
,
ao princípio da proporcionalidade
.
Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas
,
a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
Assim
,
é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). (...)” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

Em consonância com a Súmula nº 23 do TJPA, a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada, como ocorreu. Que assim estabelece:

“(...)
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos
,
de modo que
,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (...)”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas, observados os critérios qualitativos e quantitativos do art. 59 do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tem-se:

“(...) Com base nestes elementos e, com base no princípio do non reformatio in pejus, entendo que a fixação da pena-base em 17 anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível a fixação da pena-base no mínimo legal,
vez que o Julgador concretamente fundamentou a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
(
antecedentes e circunstâncias
),
nos termos da Súmula nº 23
,
do E. TJE-PA
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos
,
de modo que
,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”)
.
(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08216780320258140000 32931514, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/09/2018, Seção de Direito Penal). Grifei.

Assim, reconhecida a existência de vetores desfavoráveis e ausente violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, mostra-se adequada a manutenção da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Na
segunda fase
, foram corretamente reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com redução proporcional da reprimenda.

Na
terceira fase
, aplicou-se o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O
regime inicial fechado
mostra-se adequado ao quantum fixado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante desse contexto,
inexistem ilegalidade ou desproporção a corrigir
. As valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime encontram lastro fático e jurídico suficiente, razão pela qual se mantém a pena-base acima do mínimo legal e a dosimetria tal como fixada na origem.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27958810), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 26686833), que condenou o apelante
MARCOS BERNALDO DE LIMA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026